Tribunal: STF
Processo: ARE 1547443
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), cuja ementa segue transcrita: 



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO "PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06". PLEITO ABSOLUTÓRIO "POR ENTENDER QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVAS ILÍCITAS, OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS À REVELIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA LEGAL". REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA QUE SE IMPÕE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. IN CASU, A REALIDADE DOS AUTOS ORIGINÁRIOS NÃO É BEM A QUE AGORA SE TROUXE À TONA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL; A PROPÓSITO, A TESE PROPULSORA DESTA ACTIO JÁ HAVIA SIDO LÁ AFASTADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO AS PROVAS CONSTANTES CONVALIDADAS EM SENTENÇA ORAL. 1.1. EM SUMA, O INSTITUTO NÃO SERVE COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL, MAS, SIM, PARA DESFAZER ERROS JUDICIÁRIOS COM BASE NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO SE VERIFICOU; AS PROVAS VERGASTADAS SÃO VÁLIDAS, LÍCITAS E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, NÃO HAVENDO MOTIVOS PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO (doc. 33, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJSC assim analisou a controvérsia: 



    Diante desse cenário, registro que outra conclusão não é cabível senão aquela exarada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Protásio Campos Neto, cujos judiciosos termos de seu parecer adoto como razão de decidir: 



    "No caso em tela, ao revés dos argumentos apresentados pela defesa, observa-se que os policiais militares que participaram da ocorrência realizaram monitoramento do revisionando e diligências após a prisão de um comparsa dele, chamado Iego. Segundo informações extraídas da referida prisão, o revisionando, que já era conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, estava envolvido com o comércio de entorpecentes no bairro Jardim Carandaí, sendo que não realizava a venda direta aos usuários, mas sim gerenciava e armazenava entorpecentes em um apartamento situado no bairro Kobrasol. 



    Por conta desse contexto, os policiais procederam a abordagem pessoal no revisionando, e desde logo já localizando sob a sua posse a expressiva quantia de 650 (seiscentos e cinquenta) gramas de MD. 



    Ao ser indagado sobre os fatos em juízo, o policial militar Rafael Domingos Neto relatou que: o réu Jeferson, vulgo Scoby, é conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas; passaram a monitorar o réu com intuito de efetuar sua prisão pela traficância, dado que obtiveram informações com a prisão do seu comparsa, chamado Iego; durante as diligências localizaram o local em que o réu provavelmente armazenava os entorpecentes; estavam realizado o monitoramento há dias; realizaram a abordagem pessoal do réu e encontraram em sua posse 650 (seiscentos e cinquenta) gramas de MD; com a autorização do réu, que inclusive forneceu a senha para acesso ao prédio, foram até o apartamento em que ele armazenava os entorpecentes; no imóvel encontraram uma balança de precisão, um quilo de cocaína e sete mil reais em dinheiro; o apartamento era destinado para o depósito da droga, porque sequer havia camas no local para moradia. 



    No mesmo sentido, o militar Luiz Paulo Menegat, na fase policial, declarou que: o comparsa do réu Jefferson, chamado Iego, estava distribuindo drogas no município de Biguaçu, quando há um mês foi preso com maconha; devido a essa prisão descobriram o envolvimento de Jefferson na traficância e após campanas e diligências prévias o abordaram; em busca pessoal encontraram entorpecentes e em um apartamento utilizado por ele como depósito, encontraram mais drogas. 



    A prisão de Iego, relatada pelos militares como sendo comparsa do revisionando, ocorreu nos autos n. 5001298- 76.2020.8.24.0072, aproximadamente um mês antes do flagrante realizado nos autos de origem vinculado a presente revisão criminal. Inclusive, Iego foi posto em liberdade e novamente preso com o revisionando. 



    Assim, apesar dos argumentos defensivos, 'esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares', notadamente quando tal suspeita é confirmada pela apreensão de entorpecentes em poder do agente, assim como in casu. 



    Quanto aos argumentos ventilados acerca da nulidade da busca domiciliar, a reconstrução do cenário que precedeu a atuação policial torna claro que várias foram as circunstâncias que levaram os agentes públicos a ingressarem na residência ocupada pelo revisionando, mormente porque o abordaram em via pública e em sua posse localizaram entorpecentes, de modo que na sequência ingressaram no imóvel, situado nas proximidades, tão somente porque já possuíam informações de que o local era utilizado como depósito de drogas. 



    Como sabido, a Constituição Federal autoriza a invasão de domicílio na hipótese de flagrante delito, sendo que o tráfico de drogas é um crime permanente, cuja ausência de mandado judicial para efetuar a prisão não acarreta, pois, qualquer nulidade, dado que a sua consumação prolonga-se no tempo, motivo pelo qual se torna viável a prisão em flagrante a qualquer momento, de sorte que o agente encontra-se em estado de flagrância constante. 



    Assim, não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar e nem sequer em desrespeito à garantia de inviolabilidade prevista no art. 5º, inciso XI, daquela Constituição Federal pelo fato dos policiais não estarem munidos do respectivo mandado judicial quando adentraram na residência do réu. 



    Portanto, apesar do esforço defensivo, penso que em nenhuma hipótese a ação policial delineada no caso em apreço pode ser entendida como ilegal, tendo a busca domiciliar ocorrido nos estritos termos do texto legal e em conformidade com a orientação jurisprudencial da época dos fatos, valendo destacar os seguintes julgados: [...] Para além disso, no caso sub judice, a entrada dos militares no domicílio foi autorizada pelo revisionando, que inclusive forneceu a senha para acesso ao prédio, conforme afirmaram os policiais militares, cuja palavra, que tem presunção relativa de veracidade, não foi derruída pela prova defensiva. Em hipótese análoga, também já se decidiu pela ausência de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar: [...] (doc. 33, pp. 2-3 – grifos nossos).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso, após a prisão de um comparsa, e com as informações por ele fornecidas, os policiais realizaram monitoramento e diligências contra o recorrente, tendo-se em vista, ainda, que já possuíam informações acerca do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 



    Durante as operações, localizaram o imóvel em que possivelmente eram armazenadas as drogas. Oportunamente, realizaram abordagem e busca pessoal no recorrente, ocasião em que com ele encontraram 650g (seiscentos e cinquenta gramas) do entorpecente “MD”. Na sequência, e com autorização do recorrente, realizaram busca domiciliar e lá encontraram uma balança de precisão, um quilo de cocaína e sete mil reais em dinheiro. A confirmar a destinação do imóvel para o tráfico, os policiais ressaltaram a inexistência sequer de camas no local. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator